Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-36.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: que não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento. Mero inconformismo da parte embargante que não merece acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007320-36.2018.8.26.0008; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de vícios ensejadores de acolhimento. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento. Mero inconformismo da parte embargante que não merece acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.